Tribunal: TJES
Processo: 5004084-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004084-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MICHELE ASCACIBAS DA SILVA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004084-62.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADAS: MICHELE ASCACIBAS DA SILVA e ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão saneadora (id. 874152), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital nos autos da “ação de indenização por danos morais” registrada sob o n. 0008948-21.2019.8.08.0048, proposta contra ele e contra a
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE - AEBES
por
MICHELE ASCACIBAS DA SILVA
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida pelo recorrente e inverteu o ônus da prova em favor da autora.

Nas razões do recurso (id. 874157) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a administração da unidade hospitalar, onde a autora narra os supostos danos sofridos, é realizada pela Associação Evangélica Beneficentes Espírito-Santense – AEBES, pessoa jurídica de direito privado, de modo que a referida organização social deve responder pelos eventuais danos vindicados na presente demanda”; 2) o contrato de gestão exclui a responsabilidade do ente público; e 3) “não é possível exigir do Agravante a prova de fato negativo (prova de que não houve erro médico), uma vez que isso seria equivalente a prescrever a produção da chamada prova diabólico, cuja exigência ofende o disposto no art. 373, §2º, do CPC”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 877072).

Contrarrazões apresentadas pela associação agravada no id 1074350.

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 15
de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004084-62.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADAS: MICHELE ASCACIBAS DA SILVA e ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O Estado Do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais” registrada sob o n. 0008948-21.2019.8.08.0048, proposta contra ele e contra a Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense - Aebes por Michele Ascacibas da Silva, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade dele e inverteu o ônus da prova em favor da autora.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a administração da unidade hospitalar, onde a autora narra os supostos danos sofridos, é realizada pela Associação Evangélica Beneficentes Espírito-Santense – AEBES, pessoa jurídica de direito privado, de modo que a referida organização social deve responder pelos eventuais danos vindicados na presente demanda”; 2) o contrato de gestão exclui a responsabilidade do ente público; e 3) “não é possível exigir do Agravante a prova de fato negativo (prova de que não houve erro médico), uma vez que isso seria equivalente a prescrever a produção da chamada prova diabólico, cuja exigência ofende o disposto no art. 373, §2º, do CPC”.

O recurso não deve ser provido.

O fato de o hospital público no qual ocorreram os fatos narrados na petição inicial ser administrado por uma entidade privada
não
é hábil a excluir a legitimidade do titular do serviço público, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Quanto à cláusula contratual que exclui a responsabilidade do Estado é importante consignar que o contrato produz efeito apenas entre as partes, sendo inoponível a terceiros.

A inversão do ônus da prova é medida que deve ser mantida dada a hipossuficiência financeira
e
técnica
da agravada/autora bem como da maior facilidade dos réus em obter laudos e documentos relativos aos fatos ocorridos.

Ao contrário do que alega o agravante, o ônus probatório a ele atribuído não é impossível (prova diabólica)
, haja vista que a inexist
ê
ncia de erro

médico pode ser comprovada, por exemplo, através de provas de que as condutas adotadas pelos prepostos dele foram acertadas e não contribuíram para o dano.

Posto isso, neg
o provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004084-62.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADAS: MICHELE ASCACIBAS DA SILVA e ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO GERIDO POR ENTIDADE PRIVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O fato de o hospital
público
ser administrado por uma entidade privada
não
é hábil a excluir a legitimidade do titular do serviço público,
no caso, o Estado do Espírito Santo, para responder por danos decorrentes de erro médico
.

2. -
A inversão do ônus da prova é medida que deve ser mantida dada a hipossuficiência financeira
e
técnica
da autora bem como da maior facilidade dos réus em obter laudos e documentos relativos aos fatos ocorridos.

3. -
Recurso desprovido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.